Tribunal: TJMT
Processo: 1002673-34.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002673-34.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil, Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (ADVOGADO), LAZARO SEBASTIAO LOPES DOS SANTOS - CPF: 551.362.491-53 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA CÍVEL BARRA DO GARÇAS (COATOR), RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO - CPF: 011.653.631-43 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO CARMO LOPES - CPF: 052.845.941-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR – PRETENSÃO DE SER ANALISADA A FALTA DE CONDIÇÕES DO ALIMENTANDO– IMPOSSIBILIDADE – LEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, na via estreita do
mandamus
, da apreciação de provas para análise das causas de extinção do direito do Exequente em receber a verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
Preventivo impetrado por
Rodrigo Simão do Nascimento
, em favor de
Lázaro Sebastião Lopes dos Santos.

O Impetrante afirma que o
mandamus
é tirado da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Execução de Alimentos
n.º 189-07.2019.811.0004 (código 299184), acolheu o pedido formulado pelo Exequente
e determinou a intimação da paciente para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do saldo remanescente, mais as parcelas que vencerem no curso do processo, comprove que já adimpliu ou justifique a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de prisão civil pelo prazo de um a três meses, na forma do artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o dever de alimentar não subsiste, vez que o Alimentando alcançou a maioridade e não está matriculado em qualquer escola de formação educacional.

Firme nesse argumento, pugna pela ordem de
habeas corpus
a fim de suspender a ordem de prisão lançada pelo Juiz singular.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 76775994).

A autoridade coatora prestou informações no ID. 77730459.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (ID. 77828450).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
Juliano Carmo Lopes
ingressou com
Execução de Alimentos
em face do seu genitor
Lázaro Sebastião Lopes dos Santos
, tendo em vista acordo judicial entabulado, em 15/01/2018, no qual o Executado se comprometeu ao pagamento de pensão alimentícia no valor equivalente a 32,1% do salário mínimo e, nos meses de novembro e dezembro, à importância de R$ 300,00 (trezentos reais).

Requereu a condenação do Executado ao adimplemento de R$ 927,93 (novecentos e vinte e sete reais e noventa e três centavos) referente à verba alimentícia dos meses de novembro/2018, dezembro/2018 e janeiro/2019.

Intimada, a parte Executada comprovou o pagamento até o mês de Abril/2019, no valor total de R$ 1.949,03 (um mil, novecentos e quarenta e nove reais e três centavos), e pugnou pela extinção do feito.

O Exequente confirmou o recebimento quantia acima, mas destacou o inadimplemento quanto aos meses de junho, julho e agosto/2019, cujo débito soma R$ 980,38 (novecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos). Requereu, portanto, a intimação do Executado, nos termos do art. 528 do CPC.

Em resposta, considerando o pagamento já efetuado, o Executado pugnou pela extinção da ação executiva.

Em 17/03/2020, o Alimentando informou a existência de saldo remanescente no valor de R$ 640,03 (seiscentos e quarenta reais e três centavos), relacionado ao mês de Fevereiro/2020 e Março/2020. Dito isso, requereu a intimação do seu genitor para o cumprimento da obrigação.

O Juiz da causa acolheu o pedido da parte Exequente e determinou a intimação do Executado para que, no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do saldo remanescente, mais as parcelas que vencerem no curso do processo, comprove que já fez ou justifique a impossibilidade de fazê-lo,
sob pena de prisão civil
pelo prazo de um a três meses, na forma do artigo 528, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, sustenta o Impetrante que o paciente não tem obrigação de prestar alimentos ao seu filho, visto que já alcançou a maioridade e não está matriculado em qualquer curso escolar.

Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5.º, LXVII, prevê a possibilidade de prisão civil
"pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia".

Em harmonia com o texto constitucional, o art. 528, §§ 3.º e 7.º, do CPC, dispõe acerca da aludida prisão civil, na hipótese de o
"devedor não pagar, nem se escusar",
devendo ser decretada pelo prazo de até três meses.

Na hipótese, pelos argumentos e documentação carreados aos autos, impossível vislumbrar qualquer ilegalidade ou abusividade no ato da Autoridade Judiciária apontada como Coatora, haja vista que a penalidade de prisão civil do paciente encontra-se em harmonia com o que preceitua a Súmula nº 309 do STJ,
in verbis
:

“O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo”.

Ademais, é cediço que o
Habeas Corpus
não se presta à apreciação de questões de natureza civil, mas apenas da liberdade de locomoção do paciente.

Desta forma, ainda que para apreciar o pedido formulado nestes autos imponha-se breve análise dos fatos que ensejaram a penalidade de segregação, não é viável, para fins de afastamento da prisão civil, avaliar a hipótese de extinção da obrigação legal do paciente em alimentar o Exequente, pois vedada a dilação probatória em sede de
habeas corpus.

É necessário, portanto, que o Paciente/Executado promova ação autônoma para afastar o dever de prestar alimentos, oportunidade em que será garantido ao seu filho demonstrar se persiste ou não a necessidade de tal verba.

Assim, permanece a obrigação do Paciente em realizar o depósito elisivo para obstar a expedição de mandado de prisão.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. DISCUSSÃO ACERCA DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO DEVEDOR E DAS NECESSIDADES DA ALIMENTADA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT DE COGNIÇÃO RESTRITA À LEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. VIA PROCESSUAL INADEQUADA A ESSE DESIDERATO. INADIMPLEMENTO INCONTESTE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE MÁCULA NA EXECUCIONAL. SALVO-CONDUTO DENEGADO. "Não tem curso, pela via estreita do habeas corpus, discussão quanto à possibilidade de prestação de alimentos pelo alimentante e, bem assim, da necessidade deles pelo alimentado, matéria esta que reclama cognição exauriente"
(TJSC. HC 4011533-78.2019.8.24.0000. Relator André Carvalho. Julgado em 04/06/2019. Publicado em 06/06/2019).

Com essas considerações,
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021